Tribunal: TCU
Processo: 010.733/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos, um pelo senhor Sandro Miguel Baeza e o outro conjuntamente pelos senhores Francisco Soares Neto e Cássio Vinícius Rodrigues, em face do Acórdão 17.926/2021  1a Câmara, proferido em processo de tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos dois embargos de declaração opostos, um pelo senhor Sandro Miguel Baeza e o outro conjuntamente pelos senhores Francisco Soares Neto e Cássio Vinícius Rodrigues, em face do Acórdão 17926/2021-TCU-Primeira Câmara , proferido em processo de tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasil de Comunicação S/A (EBC), em face da inexecução parcial de serviços de engenharia por ela contratados. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 34 da Lei no 8.443/92, em: 9.1. conhecer dos dois embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência aos embargantes.